Tribunal: TJES
Processo: 0000334-51.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000334-51.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000334-51.2024.8.08.0048

APELANTE: PAULO HENRIQUE GUIMARÃES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por PAULO HENRIQUE GUIMARÃES, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 311, § 2º, III, do CP, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 176 dias-multa. A defesa recursal limitou-se a impugnar a dosimetria da pena, pleiteando sua redução abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a fixação da pena provisória abaixo do mínimo legal previsto nos tipos penais.

III. Razões de decidir

A pena-base foi fixada no mínimo legal, e as atenuantes foram corretamente reconhecidas, mas não aplicadas para redução da pena, diante da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula nº 231), que veda a diminuição da pena aquém do piso legal.

O STF, no RE 597.270-RG/RS, confirmou a constitucionalidade do entendimento de que a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal por força de atenuantes.

Este Tribunal de Justiça possui súmula específica (Súmula nº 74) que reitera a impossibilidade da redução da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A pena-base fixada no mínimo legal não pode ser reduzida em razão de atenuantes, nos termos da Súmula nº 231/STJ. 2. A aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal cominado.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 311, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STF, RE nº 597.270-RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.06.2009; TJES, Súmula nº 74.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000334-51.2024.8.08.0048

APELANTE: PAULO HENRIQUE GUIMARÃES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO HENRIQUE GUIMARÃES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa técnica pugna pela reforma da sentença exclusivamente no que tange à dosimetria da pena, requerendo que a pena provisória seja fixada em patamar inferior ao mínimo legal, em razão da incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, afastando-se a aplicação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo que a dosimetria da pena foi corretamente aplicada pelo juízo sentenciante, que observou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, notadamente a Súmula 231, do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a impossibilidade de se acolher a pretensão recursal. Defendeu a correta aplicação do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal de Justiça, que impede a redução da pena para aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria delitivas não foram objeto de insurgência recursal, restando, portanto, incontroversas. Com efeito, a instrução probatória demonstrou de forma inequívoca que o apelante, em 15 de fevereiro de 2024, transportava 42 (quarenta e duas) pedras de "crack" e 20 (vinte) pinos de "cocaína" , além de conduzir veículo automotor com chassi e motor adulterados, condutas que se amoldam perfeitamente aos tipos penais dos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e 311, §2º, inciso III, do Código Penal.

O cerne do inconformismo defensivo reside exclusivamente na dosimetria da pena, especificamente na segunda fase de sua aplicação.

Sustenta a defesa a possibilidade de as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, devidamente reconhecidas na sentença, conduzirem a pena provisória a patamar inferior ao mínimo legal cominado aos tipos penais.

Contudo, a pretensão recursal não merece prosperar.

O processo de individualização da pena, como se sabe, obedece a um critério trifásico, estabelecido no artigo 68, do Código Penal. Na primeira etapa, o magistrado fixa a pena-base, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do mesmo diploma. Na segunda, procede à análise das circunstâncias agravantes e atenuantes. Por fim, na terceira fase, considera as causas de diminuição e de aumento de pena.

No caso em apreço, o Juízo
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais, fixou as penas-base de ambos os delitos em seus respectivos mínimos legais, quais sejam, 5 (cinco) anos de reclusão para o tráfico de drogas e 3 (três) anos de reclusão para a adulteração de sinal de veículo automtor. Na segunda fase, embora tenha reconhecido a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, o sentenciante absteve-se de reduzir as reprimendas, por já se encontrarem no piso legal.

A decisão atacada revela-se tecnicamente irretocável e em plena consonância com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação infraconstitucional, consolidou o entendimento por meio do enunciado da
Súmula nº 231
, que dispõe: "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria no Recurso Extraordinário nº 597.270-RG/RS, submetido ao rito da repercussão geral, reafirmou a constitucionalidade de tal entendimento, assentando que a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, ofenderia o princípio da legalidade.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo também possui entendimento sumulado sobre o tema, conforme se extrai da
Súmula nº 74
: "
O reconhecimento de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do STJ
".

Dessa forma, a atuação do magistrado de primeiro grau limitou-se a aplicar o direito em conformidade com a orientação jurisprudencial vinculante, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria das penas. As atenuantes, embora reconhecidas, não possuem o condão de transpor o limite mínimo estabelecido pelo legislador para cada tipo penal, sob pena de se criar um tipo penal diverso daquele previsto em lei.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)